Tribunal: STF
Processo: ARE 1590961
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SIMPLES. BASE DE CÁLCULO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS AO ICMS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS ESTABELECIDOS NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS OU NA PREVISÃO DE REGIME FISCAL MAIS VANTAJOSO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO AO STF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO, NEGADO SEGUIMENTO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“MANDADO DE SEGURANÇA, EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Simples Nacional se revela como um benefício fiscal que estabelece tratamento diferenciado, simplificado e favorecido às empresas optantes quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições. Assim, possui regras próprias, que exigem o cumprimento requisitos específicos para o ingresso e a permanência no regime e com sistemática singular de tributação.
2. Diante disso, o contribuinte que deseja usufruir das benesses do SIMPLES, o que, aliás, como já referido, constitui uma faculdade, e não uma imposição da lei, deve, assim, submeter-se às normas jurídicas peculiares desse sistema e com elas resignar-se.
3. Não pode, sem previsão legal, utilizar-se de normas mais favoráveis, mesclando-as com os dispositivos referentes ao SIMPLES e criando, em última análise, um sistema híbrido.
4. Assim, resta claro que a própria natureza do SIMPLES leva à impossibilidade de exclusão do ICMS de base de cálculo do seu recolhimento, tendo em vista a sistemática unificada de arrecadação, efetivada por cálculo de montante considerado de forma autônoma e independente das várias partes/tributos que o compõe, bem como em razão da vedação expressa no § 5º do art. 5º da Lei 9.317/96 de transferência ou apropriação de créditos relativos ao ICMS. (mantida no artigo 23 da Lei Complementar nº 123/2006 do Simples Nacional).
5. Apelação da impetrante improvida.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui a repercussão geral da matéria e, no mérito, por seu turno, aponta a ocorrência de violação aos artigos 93, inciso IX; 145, §1º; 150, incisos I e IV; 151, inciso I; 154, inciso I; e 195, inciso I, alínea “b”, todos da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 339 de Repercussão Geral e o inadmitiu no tocante às demais questões, por concluir que o acórdão estaria em harmonia com a jurisprudência do STF.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Ab initio, ressalte-se que não cabe recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra as decisões dos demais Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19/2/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe 28/4/2014)

Frise-se que, após o exame pelo STF da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Assim: ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/3/2014, este último, com a ementa infra:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Assim, não conheço do agravo no tocante à causa de pedir relativa à alegada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, diante da aplicação, na origem, da tese do Tema 339 de Repercussão Geral.
Outrossim, quanto à questão de fundo, vê-se que, para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da impossibilidade de exclusão dos valores relativos ao ICMS da base de cálculo do valor devido pelas empresas optantes pelo SIMPLES Nacional, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, porquanto a afronta ao texto constitucional, se existente, seria indireta ou reflexa. Assim:

“Direito tributário e processual civil. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Pedido de  justiça gratuita indeferido na origem. Multa aplicada pelo Tribunal. ICMS. Base de cálculo. SIMPLES. Natureza infraconstitucional das controvérsias. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.464.335-ED-AgR, Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe 10/4/2024)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CDA. REQUISITOS. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO SIMPLES NACIONAL. ENCARGO LEGAL. TAXA SELIC. MULTA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CPC. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 2. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.341. 765-AgR, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe 23/11/2021)

Ademais, é assente nesta Corte que não cabe ao Poder Judiciário desconsiderar os limites objetivos e subjetivos estabelecidos na concessão de benesse fiscal ou na previsão de regime mais vantajoso, de sorte a alcançar contribuinte não contemplado na legislação, ou criar situação mais favorável ao contribuinte a partir da combinação legalmente não permitida de normas infraconstitucionais, sob pena de agir na condição anômala de legislador positivo. A propósito, confiram-se as ementas infra:

“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPI. Suspensão. Controvérsia resolvida com base na legislação infraconstitucional. Violação a isonomia tributária. Extensão de benefício fiscal à hipótese não prevista na legislação. Impossibilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. O acórdão recorrido está alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções, reduções de tributos e deduções de despesas da base de cálculo. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.458.894-AgR, Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe 8/1/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E CREDITAMENTO. CONTRIBUINTE NÃO CONTEMPLADO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO NÃO OCORRENTE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Na esteira da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da isonomia, atuar como legislador positivo concedendo benefícios tributários não previstos em lei. Precedentes. 3. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.362.886-AgR-ED, 1ª Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 31/8/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS FEDERAIS E ESTADUAIS. LEI 10.522/2002. ABRANGÊNCIA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. LC 123/2006. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL NÃO PREVISTA EM LEI. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS ARTIGOS 5º, II, E 150, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 744.520-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22/6/2017)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e processual civil. Tema nº 660 da Repercussão Geral. IOF-Câmbio. Contrato de câmbio atrelado a investimento externo. Aplicação de alíquota zero. Decreto nº 6.306/07. Artigo 15-B. Ausência de previsão legal. Extrafiscalidade. Concessão de benefício fiscal. Isonomia. Impossibilidade de atuação do Judiciário como legislador positivo. 1. Não pode o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer benefícios tributários não previstos em lei. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.555.594-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/8/2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO. CREDITAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. II - Ante a impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, não cabe a ele, com base no princípio da isonomia, afastar limitação para concessão de benefício fiscal a contribuintes não abrangidos pela legislação pertinente. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.” (RE 631.641-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13/2/2013)

Ex positis, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo e, nessa parte, NEGO-LHE SEGUIMENTO, ex vi artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente